Tribunal: TJSP
Processo: 0001052-81.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001052-81.2017.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante/apelado
JOSÉ MAICON MACEDO BROLEZE, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
do réu para reduzir a pena carcerária imposta pelo delito patrimonial a cinco
anos e quatro meses de reclusão e provimento integral ao apelo do Ministério
Público para condenar o réu também como incurso no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90, a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, de modo que,
reconhecido o concurso material entre essas duas infrações penais, fica ele
condenado a um total de seis anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial fechado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
Apelação Criminal no 0001052-81.2017.8.26.0601
1a Vara de
Socorro.
Apelante/Apelado: José Maicon Macedo Broleze
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.530
1. O réu José Maicon Macedo Broleze
foi denunciado perante o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Socorro como incurso no artigo 157, § 2o, I e II,
do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, porque
no dia 22 de maio de 2017, por volta das 19h00, na Rodovia
SP 147, altura do Km 4, naquela cidade, agindo em concurso e
previamente ajustado com o menor Paulo César da Silva Souza
Júnior, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, teria subtraído, para proveito comum, a motocicleta
“Honda/CG125”, placa “EHS-3475”, de propriedade de Fábio
Henrique dos Santos e também porque, naquela ocasião, teria
corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente Paulo
César, com ele praticando esse delito.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, a cinco
anos e seis meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e treze dias-multa, no piso mínimo, bem como,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, absolvido da imputação remanescente.
Inconformados com tal decisão, o réu e
o Ministério Público apelaram, aquele buscando a absolvição
por insuficiência de provas ou a mitigação das penas e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
regime prisional e este pleiteando a condenação do réu pelo
crime de corrupção de menores, nos termos da denúncia, por
entender provada a imputação, bem como a imposição do
regime fechado de prisão.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento apenas
do apelo ministerial.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu pelo delito de
roubo foi correta, diante de tudo o que se apurou nos autos,
razão pela qual deve ser mantida.
Sempre que interrogado, o réu negou a
imputação. No inquérito policial, disse não saber por qual razão
o menor e a testemunha Marcelo teriam afirmado que ele havia
participado do roubo da motocicleta. Afirmou que no dia dos
fatos, por volta das 20h00, esteve na casa do adolescente com
Marcelo, permaneceu cerca de quinze minutos e depois voltou
sozinho para sua casa, onde logo depois foi abordado por
policiais militares (fls. 22 e 41/42). Em Juízo, tornou a alegar
inocência e disse acreditar estar sendo incriminado por Márcio
e Marcelo em razão de discussão anterior (fls. 190/194).
Porém, a versão exculpatória trazida
pelo réu foi desmentida pelo remanescente da prova, que
indicou o envolvimento dele no roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
De fato, o adolescente Paulo César da
Silva Souza confirmou que estava na garupa da motocicleta
pilotada pelo réu e que ele “o convidou para fazer um assalto de
uma motocicleta e fez a proposta de roubar e vender”. Disse ter
inicialmente recusado a proposta, mas depois aderiu ao plano
do réu e “abordaram uma moto com apenas uma pessoa, 'Maico'
lhe entregou um simulacro e lhe deu a ordem para mandar parar o
condutor da moto, sendo obedecido, onde disse ao motociclista
'para a moto e desce e sai com a mão na cabeça', no qual foi
obedecido pela vítima, momento em que roubou a motocicleta e
voltaram para o bairro do Oratório e escondeu próximo a sua
residência, em um terreno vazio e 'Maicon' lhe disse que iria
esconder a moto de leilão em um terreno vazio também, em seguida
foram até a casa de Maicon e ficaram por cerca de meia hora e em
seguida voltou a sua residência”. Afirmou ter se arrependido e
indicado aos policiais o local onde escondera a motocicleta da
vítima, aduzindo que o simulacro ficou em poder do réu (fl. 20).
Por sua vez, Marcelo Siqueira informou
ter deixado sua motocicleta aos cuidados do adolescente
“Juninho”, para que ele trocasse o carburador e, na data dos
fatos, viu o réu conduzindo-a, com “Juninho” na garupa, e dez
minutos depois viu o réu retornar sozinho. Disse ter ficado
sabendo que “estavam lhe acusando de ter efetuado o roubo de
uma moto no bairro do Oratório, sendo que seus pais estavam lhe
questionando, visto que Maicon disse que era o depoente que havia
cometido o delito” e por isso foi com seu genitor à casa do réu e
ouviu “Juninho”, que lá estava, dizer ao réu: “Maicon, assume
que foi nós dois que roubamos a moto, não coloca mais gente no
rolo, sendo que Maico ficou em silêncio” (fls. 25 e 183/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
No mesmo sentido o relato de Márcio de
Siqueira, quanto a ter visto o adolescente e o réu na
motocicleta de Marcelo pouco antes do roubo. Essa
testemunha disse ainda ter ido com Marcelo até a casa do réu
e lá ter ouvido o menor infrator dizer ao réu: “Maicon, vamos
assumir o que nós fizemos, o filho dele não tem nada a ver com
isso”, bem como que o réu vem dizendo que o processo “não vai
dar em nada, a justiça do Brasil é assim, não prende ninguém” (fls.
75 e 180/182).
Nos aspectos relevantes, os policiais
inquiridos relataram terem ido atender ocorrência de roubo de
motocicleta e, com orientação da própria vítima, foram até uma
residência próxima ao local da subtração e, em contato com o
morador, foram informados de que o adolescente “Juninho”
havia acabado de sair dali em uma motocicleta de cor azul,
indicando o endereço dele. Foram até a casa dele e a mãe de
“Juninho” informou que o havia trazido para São Paulo há
poucos meses, por “estar envolvido em crime na cidade onde
nasceu”. A vítima reconheceu o menor, por fotografia, como
sendo aquele que o abordou, armado com uma espingarda e,
junto com um comparsa, subtraiu sua motocicleta, tendo ainda
efetuado um disparo para o alto com a pistola portada por este
último. Na residência foram apreendidos o capacete e uma
blusa que o ofendido reconheceu como sendo aqueles que o
adolescente usava na hora do roubo. No dia seguinte, em nova
busca na residência do menor, foram apreendidos o simulacro
e diversas peças de motocicleta, “de procedência duvidosa”. O
menor confirmou ter praticado o roubo com o réu e indicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
onde a motocicleta da vítima havia sido escondida, o que
possibilitou sua apreensão (fls. 8,176/179 e 195/198).
No inquérito policial, a vítima Fábio
Henrique dos Santos contou que “trafegava com sua motocicleta,
marca Honda, cor preta e placa RHS-3475, pela rodovia SP-147,
sentido Lindoia X Socorro, quando foi abordado por dois indivíduos,
os quais estavam em outra motocicleta; Que o indivíduo que estava
na garupa estava munido de uma espingarda com o cano serrado,
enquanto o piloto portava uma pistola, inclusive durante a
abordagem o piloto veio a efetuar um disparo para o alto; Que o
indivíduo da garupa, quando foi tomar a motocicleta, chegou a
levantar o capacete, vindo a mostrar parte de seu rosto; Que de
posse da motocicleta, os roubadores se evadiram do local sentido
Lindoia, sendo que ficou atento olhando eles se evadirem até
passarem pelo trevo do bairro do Oratório; Que acionou o concurso
da policia militar, tendo no local comparecido uma viatura, a qual
juntamente com o declarante, passaram a fazer diligências pelo
local; Que foi o declarante quem apontou aos policiais onde teria
visto a motocicleta dos assaltantes parada, sendo que assim que
passou tal motocicleta passou a seguir o declarante; Que no local
foram atendidos pelo morador e perguntado a ele sobre as
motocicletas que estavam paradas defronte a residência, tal pessoa
alegou ser um indivíduo de alcunha 'Juninho', inclusive alegou que
ele morava próximo ao bar do 'paçoca'; Que as diligências
continuaram e com a ajuda de transeuntes chegaram até a
residência do adolescente; Que mediante fotos extraídas do celular
da genitora de 'Juninho', reconheceu tal pessoa da fotografia como
sendo o mesmo que estava na garupa e munido da espingarda e
saiu pilotando sua motocicleta; Que também apontou aos policiais
uma blusa e o capacete que teria sido usado pelo assaltante, no
caso
Juninho”.
Reconheceu
também
o
capacete
branco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
apreendido na casa do réu (fls. 9/13 e 50). Em Juízo, disse que
o adolescente tirou o capacete durante a ação e que o outro
agente não e por isso não o reconheceu, identificando apenas
o capacete branco apreendido pelos policiais como semelhante
ao usado por tal indivíduo no momento do roubo. Apresentado
o réu na audiência, afirmou não poder afirmar ser ele um dos
autores da infração (fls. 186/189).
Por sua vez, as testemunhas José
Antônio Alves de Souza Filho, Mateus Rodrigues Sales e Jorge
Henrique de Souza, arroladas pela defesa, afirmaram estar em
companhia do réu, na casa dele, no momento em que a
motocicleta da vítima foi roubada, o primeiro asseverando ter lá
permanecido “até sete horas”, para depois afirmar que chegou
“entre seis e meia sete horas”; o segundo aduzindo ter chegado
às “sete horas, mais ou menos” e ficado até “umas sete e quinze”,
e o último aduzindo que chegou “umas
sete
horas” e
permaneceu “até nove horas” com o réu, Mateus e Antônio, bem
como que o réu “teve uma vez discussão sem importância” com
Márcio e Marcelo (fls. 162/175).
De sua parte, a testemunha Paulo Jair
Limp nada soube esclarecer sobre os fatos (fls. 249/250).
Como se pode observar, a negativa do
réu foi desmentida pela delação do adolescente, o qual, sem
deixar de assumir a responsabilidade pela participação nos
fatos, confirmou o envolvimento do acusado.
No caso em pauta, não há razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
se duvidar dessa delação, cumprindo trazer à baila julgado no
sentido de que “As declarações do co-réu de um delito tem valor
quando, confessando a parte que teve no fato incriminatório,
menciona
também
os
que neles cooperaram como autores,
especificando o modo em que consistiu esta assistência ao delito”
(RT 419/295).
Apesar
dessa
citação
se
referir
a
corréu, “mutatis mutandis” a lição jurisprudencial também se
aplica ao caso vertente, onde se cuida de delação feita por
comparsa menor inimputável.
Não bastasse a delação, é certo que as
testemunhas Márcio e Marcelo informaram terem visto o réu e o
menor infrator juntos, pouco antes dos fatos, tendo primeiro
visto os dois na motocicleta conduzida pelo réu e depois o réu
voltar sozinho nela e, na casa do réu, foi apreendido um
capacete branco que a vítima apontou como sendo aquele
utilizado pelo comparsa do adolescente no momento da ação
criminosa, o que perfaz um conjunto de elementos de
convicção que autoriza o reconhecimento da reponsabilidade
penal dele pelo roubo aqui versado, tal como se reconheceu na
sentença, pois “Os indícios, quando veementes, convergentes e
concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi,
comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP 51/342).
No mesmo sentido a doutrina de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE quando anota que, “indícios múltiplos,
concatenados
e
impregnados
de
elementos
positivos
de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável
ao acusado.” (“Código de Processo Penal Interpretado”, Atlas,
São Paulo, 1994, p. 296).
Nessa análise, ainda que se admitisse a
possibilidade de que as testemunhas Marcelo e Márcio
estivessem incriminando o réu por vingança, em razão de uma
suposta discussão anterior, do que não se reuniu evidencia
concreta, ainda assim restaria incólume a delação feita pelo
adolescente infrator, que deixou certa a atuação conjunta com
o réu na subtração da motocicleta da vítima e não tinha motivo
concreto para falsamente acusá-lo.
Para que não fique sem registro, é bem
verdade que as testemunhas Jorge, José e Mateus afirmaram
estarem em companhia do réu, na casa dele, no momento do
roubo, mas seus relatos devem ser vistos com reserva, pois
houve divergência quanto ao horário em que afirmaram
estarem com ele reunidos. Além disso, nas declarações
prestadas pelo próprio réu na delegacia, ele afirmou ter ido na
casa do adolescente por volta das 20h, lá permanecido por
volta de quinze minutos e depois retornado sozinho para sua
casa, sem nada falar a respeito de estar acompanhado de
Mateus, Jorge e Antônio, em franca contradição com o que
essas testemunhas afirmaram em Juízo, o que retira a
credibilidade e a força probatória de seus relatos.
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
de que ele foi, efetivamente, o autor do crime em tela,
praticado em conjunto com o menor Paulo César, também
reconhecido pela vítima, a revelar ter sido correto o desfecho
condenatório.
As qualificadoras do emprego de arma e
concurso de agentes se tipificaram, pois a dinâmica dos fatos
revelada pela prova oral comprovou haver entre o réu e o
adolescente a unidade de desígnios e a conjugação da vontade
deles para levar a bom termo a empreitada criminosa, com o
emprego de arma de fogo na intimidação da vítima.
Nesse passo, irrelevante para o fim da
incidência da qualificadora do emprego de arma o fato de ela
não ter sido apreendida.
Realmente, se a vítima afirma ter o
agente se apresentado armado com revólver para a prática da
grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como
provado o fato e, assim, também a capacidade ofensiva do
objeto empregue para a intimidação, pois isto é o que, de
regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em
casos como o dos autos, em que a arma de fogo não é
apreendida, essa é a prova possível de ser produzida, razão
pela qual deve ser admitida a potencialidade ofensiva dela.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo de valer de testemunhos e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como no caso houve afirmação
nesse sentido, foi correto o reconhecimento dessa causa
especial de aumento de pena.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1076476 / RO, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04/10/2018, DJe de 10/10/2018; em igual
sentido: HC 305720, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/10/2015) e “(...) 4.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal
Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada
no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1095239/DF, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2017,
DJe de 09/10/2017; na mesma trilha: HC199776, 6a Turma,
Relator Ministro Ericson Maranho, desembargador convocado
do TJSP, julgado em 20/08/2015, DJe de 10/09/2015).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC
112654/SP, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC 103910/MG, 1a
Turma, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015; em igual
sentido: HC 111959/SP, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07/08/2012, DJe de 17/08/2012).
De mais a mais, cabe observar que o
réu, na ocasião dos fatos, chegou a efetuar um disparo com a
pistola que portava, o que deixou bem certa a potencialidade
ofensiva dessa arma de fogo.
Justa, pois, a condenação do réu pelo
delito de roubo majorado, que fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada com critério e moderação, no menor patamar de quatro
anos de reclusão e dez-dias multa, no piso mínimo.
Porém, o acréscimo de três oitavos pela
presença de duas majorantes comporta alteração, pois esta
Câmara tem entendimento firmado no sentido de não ser a
quantidade,
mas
as
circunstâncias
envolvendo
as
qualificadoras o fator determinante para levar a aumento maior
da pena, na terceira fase do cálculo. Dessa forma, mesmo
incidindo uma só, mas de especial gravidade, como o emprego
de arma de grosso calibre e alto poder vulnerante, o grande
número de agentes do delito, ou a restrição da liberdade da
vítima, submetida a sofrimento intenso e desnecessário, pode
haver acréscimo mais elevado, pois aí resulta evidente a maior
censurabilidade da conduta. No caso, o delito foi praticado por
dois agentes, com o emprego de uma arma de fogo e de um
simulacro, o que não justifica um maior rigor na punição.
Sobre o tema em referência a Suprema
Corte tem anotado que “A jurisprudência deste Tribunal não
acolhe critérios como o adotado, de se estabelecer uma tabela,
optando por dar ênfase à efetiva fundamentação, da causa especial
de aumento de pena, dentro dos limites previstos, com base em
dados concretos. Precedentes” (RTJ 179/659; no mesmo sentido
decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça in RT 696/434)
e, como é cediço, a matéria está atualmente sedimentada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 443 que
dispõe: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”.
Dessa forma, com o acréscimo mínimo
de um terço que se aplica agora pelas majorantes, a pena
privativa de liberdade alcança cinco anos e quatro meses de
reclusão, mantida a pecuniária em treze dias-multa, no piso
mínimo.
Por outro lado, o recurso ministerial
merece acolhida para a condenação do réu pelo delito do artigo
244-B da Lei no 8.069/90.
Muito embora este Relator entendesse
de forma diversa, curvou-se ao entendimento adotado pelas
Cortes Superiores, no sentido do caráter formal do delito de
corrupção de menores. De fato, é suficiente ao reconhecimento
dessa infração que se demonstre tenha o réu praticado crime
na companhia de menor inimputável, como aqui aconteceu,
independentemente de ter ou não havido a efetiva corrupção
do adolescente. A conduta, por si só, implica no envolvimento
do menor com o crime, seja inserindo, facilitando o ingresso
dele na vida criminosa ou o mantendo nesse ambiente
criminoso.
Assim vinha decidindo reiteradamente o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento
dos Recursos Especiais representativos da controvérsia: (REsp
no 1.127.954 e REsp no 1.112.326, ambos da Relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
Ministro Marco Aurélio Bellizze e julgados em 14.12.2011, até
que a questão foi sedimentada com a edição da súmula no 500,
que dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Na mesma trilha tem julgado o colendo
Supremo Tribunal Federal, “verbis”: “RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA
LEI
N.
8.069/1990
(ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO
DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE
SER
EVIDENCIADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de
fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do
art. 157, § 2o, inc. I, do Código penal, pois seu potencial lesivo pode
ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4.
Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC no 111.434, 1a Turma,
Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 03.04.2012).
Reconhecida agora a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
do réu por essa infração e considerado que o dolo foi normal à
espécie, as penas são fixadas no piso mínimo previsto na lei,
de um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Reconhecido o concurso material de
infrações, porquanto elas decorreram de desígnios autônomos
e independentes, as penas são somadas e atingem um total
definitivo de seis anos e quatro meses de reclusão e vinte e
três dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial deve ser o
fechado, que melhor se amolda à hipótese, em que avultou a
audácia e temibilidade do réu, ao praticar crime de roubo à
mão armada, arrostando como seu comparsa um menor
inimputável, sendo de bom alvitre, assim, cumpra todos os
estágios no processo de ressocialização penal.
Portanto, para os fins acima expostos é
de rigor o parcial provimento do recurso do réu e o provimento
do apelo do Ministério Público, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso do réu para reduzir a pena
carcerária imposta pelo delito patrimonial a cinco anos e
quatro meses de reclusão e provimento integral ao apelo
do Ministério Público para condenar o réu também como
incurso no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, a um ano de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, de modo que,
reconhecido
o
concurso
material
entre
essas
duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Criminal no0001052-81.2017.8.26.0601 Comarca de Socorro.
infrações penais, fica ele condenado a um total de seis
anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa,
no piso mínimo, fixado o regime prisional inicial fechado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -